Tribunal: TJPA
Processo: 0816394-82.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816394-82.2023.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL SALGADO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0816394-82.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800699-77.2023.8.14.0036

IMPETRANTE: DRA. JAMILY HARRANA MARIA LUGLIMI OAB/PA 26.200

PACIENTE: GABRIEL SALGADO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 1º, I E III DA LEI Nº 7.960/1989 C/C ART. 1º, II, ALÍNEAS “A” E “B”, DA LEI Nº 8.072/1990

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL TEMPORÁRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0816394-82.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800699-77.2023.8.14.0036

IMPETRANTE: DRA. JAMILY HARRANA MARIA LUGLIMI OAB/PA 26.200

PACIENTE: GABRIEL SALGADO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 1º, I E III DA LEI Nº 7.960/1989 C/C ART. 1º, II, ALÍNEAS “A” E “B”, DA LEI Nº 8.072/1990

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de
GABRIEL SALGADO DE OLIVEIRA
, contra ato do
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará
.

De acordo com a impetração, o paciente teve a sua prisão temporária decretada em 10/09/2023, pelo prazo de 30 (trinta) dias, tendo sido indiciado pela suposta prática de roubo majorado.

Expõe que por solicitação da autoridade policial, a prisão temporária foi prolongada por mais 30 dias.

Aduz em síntese fundamentação inidônea e ausência dos requisitos para a manutenção da cautelar preventiva.

Assevera que o demandante é primário e possui bons antecedentes.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar, para revogar a custódia sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar o qual foi indeferido por esta Relatora, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 26/10/2023, por meio de Ofício nº 051/2023 – GJ (ID 16678729).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID. 16726630).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral,
devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

É inequívoco que a prisão temporária deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 1º e incisos, da Lei nº 7.960/89.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida temporária, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...) Cuida-se de pedido de prorrogação de medidas cautelares coercitivas destinadas à elucidação dos supostos crimes de roubo majorado e extorsão supostamente praticados pelos representados. Ao tratar dos pressupostos dessa prisão, o legislador deixa claro no artigo 1º, incisos I e III, da Lei nº 7.960/1989 – Lei da Prisão Temporária, que terá ela cabimento quando imprescindível para as investigações do inquérito policial e quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado em crimes taxativos. Como se sabe, de acordo com a legislação aplicável ao caso, bem como de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (ADI 3360/DF e ADI 4109/DF), a decretação de prisão temporária somente é cabível quando (i) for imprescindível para as investigações do inquérito policial; (ii) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado; (iii) for justificada em fatos novos ou contemporâneos; (iv) for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado; e (v) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, o que é o caso dos autos. Como já referido anteriormente, para além do rol do III, do art. 1º, da Lei nº 7.960/1989 – Lei da Prisão Temporária –, que traz, em sua previsão, os crimes de roubo e extorsão, a Lei nº 8.072/90 – Lei de Crimes Hediondos – também traz na sua previsão o crime de roubo majorado (art. 1º, II, “a” e “b”). O art. 2º da Lei nº 7.960/1989 dispõe que a prisão temporária será decretada pelo Juiz, em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, e terá o prazo de 5 (cinco) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. A autoridade policial justificou o seu pedido de prorrogação da prisão na complexidade do caso objeto da investigação, número de envolvidos e persistência dos fundamentos evocados para a prisão para investigação. Mencionou, ainda, que ainda há diligências pendentes de conclusão, as quais subsidiarão a futura ação penal. Com efeito, o Ministério Público se manifestou de forma favorável ao pedido, de maneira que entendo que a sua manifestação possui relevância, haja vista ser ele o titular da ação penal e ter a prerrogativa de requerer diligências e cautelares, a fim de possuir arcabouço probatório suficiente para o potencial oferecimento da denúncia. Nessa senda, diante dos elementos colhidos até o momento, que indicam a suspeita dos envolvimentos dos representados nas práticas criminosas de roubos majorados (pelo concurso de pessoas e empregos de armas de fogo) e extorsão, tenho que a prorrogação da prisão temporária é a única forma de se prosseguir/aprofundar nas investigações. Forte nesses argumentos, considerando, sobretudo, a complexidade da investigação, que possivelmente envolve vários suspeitos e vítimas, bem como considerando as modalidades dos delitos (crimes gravíssimos contra o patrimônio), que exige utilização de meios de prova mais complexos, entendo que as prorrogações das prisões temporárias são medidas impositivas. Em vista do exposto, diante das gravidades dos supostos crimes, reitero todos os termos das decisões anteriores, de maneira que ACOLHO A PRESENTE REPRESENTAÇÃO PARA PRORROGAR A PRISÃO TEMPORÁRIA, PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS (LEI 8.072/90, ART. 2º, §4º), DE GABRIEL SALGADO DE OLIVEIRA e JOSÉ PAULO VILHENA PEREIRA e RENOVAR a autorização de prisão temporária de TÚLIO PANTOJA DOS SANTOS. À secretaria: 1) Expeça-se novos mandados de prisão temporária, com cadastros no BNMP, fazendo-se deles constar, necessariamente, o período de duração da prisão temporária, bem como o dia em que os presos deverão ser libertados, atendendo-se ao disposto nos §§4º-A e 8º do artigo 2º da Lei 7.960/89. Decorrido os prazos contidos nos mandados de prisões temporárias, a autoridade responsável pelas custódias deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judiciária, pôr, imediatamente, os presos em liberdade, salvo se já tiverem sido decretadas eventuais prisões preventivas dos representados. 2) Oficie-se o local onde os representados já estão custodiados, informando a prorrogação da cautelar. 3) Ciência à autoridade policial. 4) Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Oeiras do Pará, datado e assinado eletronicamente. Aline Cysneiros Landim Barbosa de Melo Juíza de Direito Titular de Oeiras do Pará

(...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência deste Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO TEMPORÁRIA. INOCORRÊNCIA. 1. A magistrada a quo fundamentou sua decisão por ser imprescindível para a continuidade das investigações, posto que, segundo as informações prestadas por ela, foi através de seus depoimentos e outras diligências que a Autoridade Policial tomou conhecimento da participação de outros agentes na ação criminosa, fazendo-se imprescindível a cautelar para a continuidade das investigações, bem como há fundadas razões de autoria e participação dos representados na prática do delito que vitimou o agente de segurança pública com a subtração de seus bens. 2. Dessa forma, ao analisar a decisão que prorrogou a prisão temporária, verifica-se a presença dos requisitos da prisão temporária, sedimentados na imprescindibilidade da segregação para a apuração dos fatos e nas fundadas razões acerca do provável envolvimento do paciente no crime de associação criminosa e de delitos conexos, como o crime de roubo, tudo consoante o disposto no art. 1º, incisos I e III, alínea n, da Lei nº 7.960/89. Determino que o Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua assegure o acesso aos autos a advogado com procuração para tal fim. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0808431-96.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – Seção de Direito Penal – Julgado em 03/12/2018 )

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela
. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado constrangimento ilegal na prisão temporária do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 01/12/2023